Tribunal: TJMT
Processo: 1022344-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1022344-77.2020.8.11.0000
AUTOR: LUÍS ANDRÉ PESSOA NUNES GUERRA
RÉU: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por Luís André Pessoa Nunes Guerra, contra o Município de Sapezal/MT, objetivando reformar a sentença, proferida nos autos da Ação Trabalhista n. 2735-61.2015.811.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
O Autor pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.
O Requerente alega que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, atinente à função de fisioterapeuta.
Ao final, pleiteia a procedência do pedido, para que seja reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade da atribuição acrescida ao profissional de Fisioterapia, pela Lei Municipal n. 1.053/2013, qual seja, a de acupuntura, reconhecendo o direito ao recebimento do valor, concernente ao acúmulo de função, do exercício de função gratificada e ao pagamento de indenização, a título de dano moral.
É a síntese.
O Autor requer o deferimento do pedido da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
Nessa esteira, em vista de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde a propositura da ação que originou a sentença rescindenda, entendo que o pleito deve ser deferido.
Assim, defiro o pedido de justiça gratuita, requerido pelo Autor.
Fica o Autor dispensado da realização do depósito prévio, nos termos do artigo 968, §1o, do CPC.
Cite-se a parte Requerida, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, querendo, apresente contestação, consignando-se as advertências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.